Tribunal: TJSP
Processo: 1000354-75.2018.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
PUNIÇÃO DISCPLINAR – Professora que, em viagem de lazer, não se reapresentou na unidade escolar para reposição de aulas após participar de movimento grevista – Processo administrativo disciplinar regularmente instaurado, assegurados o contraditório e ampla defesa, que culminou na penalidade de demissão – Irrelevância de a viagem ter sido noticiada com antecedência à direção escolar, quando já

Ementa:
PUNIÇÃO DISCPLINAR – Professora que, em viagem de lazer, não se reapresentou na unidade escolar para reposição de aulas após participar de movimento grevista – Processo administrativo disciplinar regularmente instaurado, assegurados o contraditório e ampla defesa, que culminou na penalidade de demissão – Irrelevância de a viagem ter sido noticiada com antecedência à direção escolar, quando já notório o calendário de reposição de aulas – Irrelevância da apresentação de plano alternativo para reposição de aulas, de modo a acomodar as férias da professora – Prevalência do interesse público sobre agendas particulares – Princípios administrativos da impessoalidade e da continuidade do serviço público – Faltas injustificadas – Conduta desidiosa da servidora, também desobediente à ordem hierárquica – Apenamento administrativo proporcional à falta – Apelação da Municipalidade provida para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273664
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000354-75.2018.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LOUVEIRA, é apelada MARIA LUCIA CIOFFI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000354-75.2018.8.26.0681 - Voto no 28592 Página 2 de 6
VOTO No 28592
APELAÇÃO CÍVEL No 1000354-75.2018.8.26.0681
FORO DE ORIGEM: LOUVEIRA
APELANTE(S): MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
APELADO(S): MARIA LUCIA CIOFFI
PUNIÇÃO DISCPLINAR Professora que, em viagem de lazer,
não se reapresentou na unidade escolar para reposição de aulas
após participar de movimento grevista Processo administrativo
disciplinar regularmente instaurado, assegurados o contraditório
e ampla defesa, que culminou na penalidade de demissão

Irrelevância de a viagem ter sido noticiada com antecedência à
direção escolar, quando já notório o calendário de reposição de
aulas Irrelevância da apresentação de plano alternativo para
reposição de aulas, de modo a acomodar as férias da professora
Prevalência do interesse público sobre agendas particulares
Princípios administrativos da impessoalidade e da continuidade
do serviço público Faltas injustificadas Conduta desidiosa da
servidora, também desobediente à ordem hierárquica

Apenamento administrativo proporcional à falta Apelação da
Municipalidade provida para julgar improcedente a ação.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta pelo Município de Louveira
contra r. sentença do digno Juízo da Comarca local (fls 869/874,
integrada a fls 901/902 e 912/913), que julgou procedente ação ajuizada
por Maria Lucia Cioffi visando sua reintegração ao cargo público de
professora, do qual fora deposta após processo administrativo
disciplinar.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) o controle
judicial sobre atos e procedimentos administrativos se resume à
verificação da legalidade e formalidades estritas; b) é prerrogativa
exclusiva da Administração decidir sobre o mérito das decisões de sua
alçada; c) o Decreto Municipal no 4.893/2017 determinou que os
docentes repusessem as aulas prejudicadas durante o período de greve;
d) nítida recusa ao cumprimento da ordem hierárquica; e) inexistência de
vícios formais do procedimento administrativo (fls 881/895).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000354-75.2018.8.26.0681 - Voto no 28592 Página 3 de 6
Apelo respondido (fls 921/930).
É o relatório.
1- Maria Lucia Cioffi acionou o Município de Louveira
com o fim de ser reintegrada ao cargo público de professora, do qual
fora demitida por faltas injustificadas, desídia e desobediência
hierárquica após responder a processo administrativo disciplinar.
Relata que participou de greve da categoria entre os dias
11/04/2017 e 05/05/17. Então a Prefeitura emitiu em 21/06/2017 o
Decreto no 4.893/2017, com o objetivo de disciplinar a reposição dos
dias não trabalhados (fls 62/64), no qual haveria observância das horas-
aulas exigidas por meio de plano de alteração do calendário escolar
homologado pela direção da unidade de ensino e pela Secretaria
Municipal de Educação. Todavia, a autora tinha viagem agendada à
Itália exatamente no período determinado para a reposição das aulas
viagem de conhecimento prévio da direção da unidade escolar , que
coincidiria com recesso escolar de julho de 2017 (fls 87). Por essa razão
protocolou proposta de plano alternativo de reposição em 07/07/2017
(fls 88), indeferida em 21/07/2017 (fls 92/93). Alega que não houve
intimação pessoal para a reposição, nem prejuízo aos alunos, pois as
aulas foram repostas por professores substitutos e coordenadores.
Acrescenta que sempre exerceu suas atividades de modo regular e
diligente. Instaurado procedimento administrativo disciplinar no
5200/2017, este culminou na pena de demissão, Portaria no 159/2018 (fls
170).
Ação julgada procedente.
A sentença merece reforma.
2- Existe um reduto intangível atinente ao mérito do ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000354-75.2018.8.26.0681 - Voto no 28592 Página 4 de 6
administrativo que não é passível de modificação pelo Judiciário, pois
consubstancia a valoração imantada de discricionariedade, em que
certas interferências externas só fazem soçobrar a independência entre os
Poderes. Ato do administrador que se sedimenta exclusivamente nos
critérios de conveniência não pode ser revisto, por mais que se alegue a
injustiça da decisão. Se em determinada situação real o administrador
reputar, em entendimento razoável (isto é, comportado pela situação,
ainda que outra opinião divergente fosse igualmente sustentável), que
se lhe aplica o conceito normativo vago e agir nesta conformidade, não
se poderá dizer que violou a lei, que transgrediu o direito. E se não
violou a lei, se não lhe traiu a finalidade, é claro que terá procedido na
conformidade do direito. Em assim sendo, evidentemente terá procedido
dentro de uma liberdade intelectiva que, in concreto, o direito lhe
faculta (Celso Antonio Bandeira de Mello - Discricionariedade e
Controle Judicial, 2a edição, página 23, Malheiros, 2003).
Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles: o necessário é que a
Administração Pública, ao punir seu servidor, demonstre a legalidade
da punição. Feito isso, ficará justificado o ato, e resguardado de
revisão judicial, visto que ao Judiciário só é permitido examinar o
aspecto da legalidade do ato administrativo, não podendo adentrar os
motivos de conveniência, oportunidade ou justiça das medidas da
competência específica do Executivo (Direito Administrativo Brasileiro,
22a edição, página 422, Malheiros Editores, 1997).
Ao administrador defere-se a possibilidade de valoração nas
zonas cinzentas, não cabendo ao Poder Judiciário interferir, a menos que
nitidamente desproporcional e desarrazoada a consequência jurídica
cominada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000354-75.2018.8.26.0681 - Voto no 28592 Página 5 de 6
3- No caso concreto, o processo administrativo disciplinar
foi instaurado e se desenvolveu de modo regular, hígido, assegurados os
meios de defesa, a possibilidade ampla de impugnação das asserções
acusatórias, produção de provas e contraprovas. Resultou na demissão
da autora em razão da sua desobediência e das faltas acumuladas no
período de reposição dos dias de paralisação acumulados no primeiro
semestre de 2017. Ato administrativo fundamentado nos artigos 115,
inciso I, IV e IX, 116, incisos I e XV, e 132, incisos VI e XIII, do
Estatuto dos Servidores Municipais, sob pecha de conduta negligente,
desidiosa e violadora da ordem hierárquica (fls 157/170).
Decisão irretocável, proporcional aos princípios maiores
que regem ou deveriam honestamente reger, não fossem trêmulos os
governantes ante as pressões sindicais a gestão do serviço público.
Não se permite ao servidor sobrepor sua agenda particular,
uma viagem de férias durante o recesso escolar, à obrigação funcional de
cumprir os deveres consequentes à sua adesão voluntária a um
movimento grevista, a imposição de repor aulas perdidas (reposições
sempre precárias, apenas formalmente focadas no calendário oficial dos
200 dias letivos). De todo irrelevante o conhecimento prévio da direção
escolar sobre a tal viagem, como tampouco seria de se esperar que por
esse motivo o superior hierárquico se visse obrigado a aceitar propostas
alternativas formuladas por qualquer servidor que fosse aqui ferido o
princípio da impessoalidade , para acomodar interesses particulares em
prejuízo do planejamento administrativo maior.
O argumento de que as aulas foram repostas por substitutos
ou coordenadores sintetiza a predisposição da autora em desvencilhar-se
de ônus de seu cargo, transferindo-os às costas de outrem. As aulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000354-75.2018.8.26.0681 - Voto no 28592 Página 6 de 6
foram sim formalmente repostas, mas não por quem era obrigado a fazê-
lo.
Nem se argumente sobre a suposta da falta de convocação
formal da ex-servidora para o início do período de reposição. Está claro
nos autos que esse agendamento era do seu pleno conhecimento. Bastar-
lhe-ia apresentar-se na secretaria da unidade escolar no dia e horário
previamente divulgados (fls 286/289). Afinal, uma rotina que cumpria
havia anos.
Se as aulas do calendário ordinário não foram ministradas
porque a professora participava de greve, o que certamente também
afetou a rotina doméstica das dezenas de famílias (famílias essas que não
têm a quem reclamar), cujos filhos frequentavam sua classe, depois de
cessada a paralisação cuidasse a servidora de ajustar sua rotina às
consequências do período de inação. Com prejuízo da viagem de férias.
Consequência da sua adesão à greve.
Ainda que as faltas ao trabalho não tenham superado 30
dias para configurar a infração disciplinar de abandono de cargo nos
termos dos artigos 135 e 136 do Estatuto do Servidor Público Municipal
(fls 191), a conduta desidiosa está posta.
Houve desobediência deliberada, portanto grave, à ordem
hierárquica de retorno.
Por meu voto, dou provimento à apelação da
Municipalidade para o fim de julgar improcedente a ação.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator